Tribunal: TJES
Processo: 5014025-32.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014025-32.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

APELADO: MILTON FABRES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Espólio de Renata Nunes Machado para julgar procedente ação reivindicatória. O embargante sustenta omissão quanto à existência de ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel, à necessidade de suspensão do feito por prejudicialidade externa e à análise de elementos probatórios supostamente demonstrativos de posse justa, contínua e pública, além de requerer prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de suspensão da ação reivindicatória por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das provas relacionadas à alegada posse justa, contínua e pública do embargante; e (iii) determinar se os embargos de declaração configuram mera pretensão de rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente admitem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão quanto à prejudicialidade externa não merece acolhimento, pois o embargante não suscitou pedido de suspensão da ação reivindicatória nas contrarrazões de apelação, limitando-se a afirmar que a procedência da ação de usucapião em seu favor conduziria à manutenção da sentença de improcedência da demanda reivindicatória.

A jurisprudência do STJ estabelece que a omissão apta a justificar embargos de declaração recai apenas sobre questão que deveria ter sido decidida e não sobre argumentos não acolhidos pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios relacionados à posse exercida pelo embargante, concluindo pela inexistência de posse qualificada apta a afastar a procedência da ação reivindicatória.

A pretensão do embargante traduz inconformismo com a interpretação conferida às provas e busca rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de suscitação prévia de pedido de suspensão do processo impede o reconhecimento de omissão em embargos de declaração, por configurar inovação recursal.

A mera discordância da parte quanto à valoração das provas não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 492, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5014025-32.2022.8.08.0011

EMBARGANTE
: MILTON FABRES

EMBARGADO
: ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MILTON FABRES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. acórdão (id. 16383896) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Renata Nunes Machado para julgar procedente a ação reivindicatória.

Em suas razões, o recorrente alega a existência de omissões no julgado quanto à tramitação paralela de ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel, sustentando violação ao art. 492, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que o acórdão teria condicionado a eficácia da decisão a evento futuro e incerto. Afirma, ainda, que haveria prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da demanda reivindicatória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Sustenta, ademais, que o acórdão deixou de apreciar elementos probatórios indicativos de posse justa, contínua e pública, especialmente fotografias, imagens de satélite, cercamento do imóvel, existência de oficina mecânica e benfeitorias supostamente mantidas ao longo do tempo, defendendo inexistir clandestinidade da posse e requerendo o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que o recurso possui nítido caráter infringente e protelatório, por pretender rediscutir matéria já examinada pelo Colegiado, sem apontar efetiva omissão, obscuridade ou contradição. Afirma que o acórdão apreciou adequadamente a controvérsia relativa à ausência de posse qualificada, destacando inexistirem provas de exercício possessório contínuo e ostensivo sobre o imóvel litigioso, bem como aponta ausência de documentos aptos a comprovar animus domini, locação do bem, pagamento de tributos ou utilização econômica do lote objeto da lide.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Após examinar os autos, entendo que a irresignação apresentada pelo embargante não merece acolhimento.

No que se refere à alegação de omissão quanto à existência de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da presente ação reivindicatória, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, não se verifica o vício apontado. Isso porque o próprio Embargante, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos ora Embargados, em nenhum momento suscitou a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência da ação de usucapião. Ao revés, limitou-se a sustentar que obteve êxito na referida demanda possessória, afirmando, inclusive, que tal circunstância conduziria, por consequência lógica, à manutenção da sentença de improcedência da ação reivindicatória. Evidencia-se, assim, que a insurgência ora deduzida traduz inovação argumentativa incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração, inexistindo omissão a ser sanada no acórdão embargado. Confira-se:
“[...] Ao contrário, o apelado conseguiu provar implementados todos os requisitos para a aquisição da propriedadedo imóvel objeto da presente ação, na retromencionada ação de usucapião extraordinária tombada sob o nº.0010311-28.2017.8.08.0011,que foi distribuídapara a 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, tanto que obteve a sentença de procedência total da ação.[...]”.

Outrossim, no que pertine à alegada omissão quanto à análise dos elementos probatórios supostamente demonstrativos de posse justa, contínua e pública, igualmente não assiste razão ao embargante.

Isso porque, diversamente do que sustenta a parte recorrente, o v. acórdão embargado não incorre em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto enfrentou de maneira expressa e fundamentada as alegações deduzidas pelas partes, apreciando o conjunto fático-probatório constante dos autos e concluindo, de forma motivada, pela reforma da sentença de primeiro grau.

Com efeito, o fato de o Colegiado ter atribuído interpretação diversa aos elementos de prova produzidos não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito da controvérsia.

Para que não subsistam dúvidas acerca da inexistência dos vícios suscitados, colacionam-se os seguintes trechos do v. acórdão de id. 16383896, os quais evidenciam que a matéria devolvida ao exame deste Colegiado foi devidamente apreciada, mediante fundamentação clara, coerente e suficiente, em estrita observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais:

[...]
No presente caso, o primeiro requisito — a titularidade dominial — encontra-se devidamente comprovado, mediante a juntada da matrícula imobiliária de nº 36.419, do 1º Ofício da 1ª Zona de Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na qual consta o Espólio de Renata Nunes Machado como legítimo proprietário do bem (ID 8671096).

O segundo requisito — a individualização do bem — igualmente se mostra satisfeito, porquanto a descrição contida na inicial e nos documentos acostados identifica inequivocamente o imóvel objeto da lide, inclusive com a respectiva localização, número de matrícula e confrontações.

O terceiro requisito — a posse injusta do réu — também se revela presente. A ocupação do bem pelo recorrido se dá sem qualquer respaldo jurídico, inexistindo contrato de comodato, locação ou qualquer outra relação que possa legitimar a detenção. A eventual existência de ação de usucapião ajuizada pelo recorrido, sem trânsito em julgado, não tem o condão de conferir-lhe posse justa, como bem pontua a doutrina:

“Enquanto não reconhecido judicialmente, o usucapião não transforma o possuidor em proprietário, tampouco confere à sua posse o atributo de legitimidade perante o real titular do domínio. A posse, embora exercida com animus domini, será considerada injusta enquanto não for declarada a aquisição originária pelo Poder Judiciário.”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 5: Direitos Reais. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 112).

Com efeito, até que sobrevenha decisão transitada em julgado reconhecendo a usucapião, subsiste o direito do proprietário registral de reivindicar o bem esbulhado. [...] Some-se a isso o fato de que o recorrido não exerceu ato inequívoco de domínio sobre o imóvel, como a lavratura de escritura pública, o recolhimento de tributos em nome próprio ou a averbação de qualquer título perante o cartório competente. Sua conduta, restrita à ocupação fática, revela-se desprovida de respaldo jurídico, denotando a injustiça da posse.

O argumento de que o imóvel não era utilizado diretamente pela proprietária até a data de seu falecimento não desnatura o domínio tampouco a legitimidade da pretensão reivindicatória. Como ensina Maria Helena Diniz: [...] ”

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Terceira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.